Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 2°, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como teto para julgamento nesses Juizados o valor da causa até 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Se o proveito econômico e o valor da causa extrapolam esse limite, a competência para processo e julgamento da causa é da Vara da Fazenda Pública.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.